Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009185-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), SCOT - SERVICO CACERENSE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.735.460/0001-72 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO NO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERIU PARCIALMENTE A PETIÇÃO INICIAL E INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR – ALEGADA A LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA – IMPROCEDÊNCIA – DIRETOR ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL REGIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A MERO EXECUTOR DE ORDENS – REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA IMPETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – OBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA QUE O ENTE PÚBLICO PROFIRA DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – ACOLHIMENTO –
ART. 36 DA LEI ESTADUAL N.
7.692/2002 – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“
a legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus é da autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e, por conseguinte, a que detenha possibilidade de rever o ato denominado ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder
” (AgInt no MS 22.983/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 29/08/2018).

2. A teor do quanto disposto no art. 36, VI e VII, da Lei Estadual n. 7.692/2002, “
Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:
(...) VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;
VII - para decisão final: 20 (vinte) dias”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno oposto pelo
SCOT – Serviço Cacerence de Ortopedia e Traumatologia
nos autos do Mandado de Segurança n. 1009185-33.2021.8.11.0000 em face da decisão monocrática que indeferiu parcialmente a petição inicial e indeferiu a medida liminar
postulada pelo agravante.

Em síntese, o recorrente argumenta, em relação ao indeferimento da petição inicial, que não existem duas autoridades coatoras na ação mandamental. Destaca que “
o diretor administrativo é, na verdade, o agente executor das ordens do Secretário de Estado (único e verdadeiro

Coator), fato este narrado e constante da exordial ao dizer que referido diretor só emitiu a ordem de serviço para a Impetrante/Agravante sob autorização do Coator, o que, à toda evidência, denota tratar-se do agente executor
”.

Afirma constar no próprio ato coator (
Ofício N. 075/DA/HRCAF/2021) “
a informação de que o início das atividades estão obstadas ‘... em data de 04/05/2021, às 07h00, nesta unidade hospital, até ulteriores deliberações da própria SES/MT’
” (sic), o que, a seu aviso, revela que o diretor administrativo do Hospital Regional de Cáceres detém meras atribuições operacionais.

Assim, não apenas o indeferimento parcial da exordial estaria equivocado, como também seria possível a esta Corte emitir ordem ao Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso para o fim de suspender os efeitos do Ofício N. 075/DA/HRCAF/2021, tal como postulado pelo impetrante.

De outro lado, no tangencia o indeferimento do pedido liminar subsidiário para determinar ao Secretário de Estado de Saúde que profira decisão, em 24 horas, no “
requerimento (Protocolo no 182125/2021) de revisão e autorização de imediato início da prestação dos serviços, sob pena de multa diária a ser fixada
”, assinala que a medida deve ser deferida.

A seu aviso, o fundamento jurídico invocado na decisão atacada (art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002), concessivo de prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) “
para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual”
, não incide na espécie, diante dos prazos específicos de 05 (cinco) e 20 (dias), respectivamente, para decisões e decisão final no curso de procedimentos, conforme previsto no art. 36, VI e VII, do mesmo diploma legislativo.

Requer, ao fim, a retratação da decisão agravada, ou, em caso negativo, submissão ao colegiado, para que este reforme o provimento atacado e defira e medida liminar pleiteada na ação mandamental.

Em contrarrazões, o Agravado defendeu o acerto da decisão objurgada e pugnou pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço

do presente agravo interno.

Como assentado na decisão monocrática ora agravada, observaram-se na impetração dois pedidos, um deles formulado em caráter subsidiário. O primeiro consistiu na suspensão (em sede liminar) e cassação (em sede meritória) “
da ordem ou obstáculos constantes do
Ofício 075/DA/HRCAF/2021
de 03/05/2021 e dos atos editados em decorrência dele
”. Segundo a impetrante, o Diretor Administrativo do Hospital Regional de Cáceres, sr.
Onair Nogueira
, estaria “
perseguindo
” a empresa SCOT, criando óbices ilícitos destinados a impedir que ela desse início à execução do
Contrato no 033/2021/SES/MT’
oriundo do
Pregão no 35/2020
, vencido pela ora recorrente.

Subsidiariamente, pugnou-se fosse determinado ao Secretário de Estado de Saúde que proferisse decisão, em 24 horas, no “
requerimento (Protocolo no 182125/2021) de revisão e autorização de imediato início da prestação dos serviços, sob pena de multa diária a ser fixada
”.

Ao analisar a medida liminar, compreendi que os pedidos se voltavam contra autoridades diversas, umas das quais não possui foro nesta Corte de Justiça.

O ato coator principal e objeto do primeiro pedido está consubstanciado no
Ofício N. 075/DA/HRCAF/2021
, do Hospital Regional de Cáceres, presentado pelo seu Diretor Administrativo, sr.
Onair Azevedo Nogueira
, autoridade que não ostenta foro por prerrogativa de função nesta Corte. Logo, o ato impugnado haveria de ser debatido em primeiro grau de jurisdição. Por esse motivo, indeferi parcialmente a petição inicial

Já o pedido subsidiário foi direcionado ao Secretário Estadual de Saúde, visto que de sua parte haveria omissão na análise do requerimento de “
revisão e autorização de imediato início da prestação dos serviços
”

(Protocolo no 182125/2021), aviado administrativamente pela impetrante.

Pois bem.

Em relação ao indeferimento parcial da petição inicial, a decisão há de
permanecer hígida pelos fundamentos nela alinhavados.

Convém esclarecer que, segundo a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça,
“
a legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus é da autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e, por conseguinte, a que detenha possibilidade de rever o ato denominado ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder
” (AgInt no MS 22.983/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 29/08/2018).

Cuida-se, portanto, da autoridade “
que tenha omitido ou praticado diretamente o ato impugnado, ou da qual emane ou deva emanar a ordem concreta e específica para a sua prática, revelando-se incabível a segurança contra autoridade que não tenha competência para corrigir a ilegalidade impugnada
” (AgInt no MS 22.519/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 02/02/2018).

Na hipótese dos autos, vê-se que, ao contrário do defendido pela impetrante, o diretor administrativo do Hospital Regional de Cáceres não é mero agente executor das ordens do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso. Em verdade, trata-se de servidor vinculado à SES-MT e designado como representante de fato e de direito da pessoa jurídica de direito público denominada “Hospital Regional de Cáceres”. Possui, portanto, poderes decisórios, tanto que todas as ordens emitidas à impetrante são por ele assinadas.

A título comparativo, basta analisar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para se constatar inúmeras impetrações em face de diretores administrativos de hospitais públicos (confira-se, por todos:

AgInt no AREsp 1187189/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

Aliás, entendimento diverso levaria à absurda conclusão de que o Secretário de Estado de Saúde seria autoridade coatora para qualquer impugnação de atos de servidores com poderes de direção vinculados à Secretaria de Estado de Saúde.

A agravante argumenta que o próprio diretor administrativo teria declarado, no bojo do ato coator impugnado, ser necessário aguardar “
deliberações da (...) SES/MT
”, evidenciando, pois, não possuir poderes decisórios. Entrementes, análise atenta do documento mencionado pela agravante revela que ali a autoridade administrativa se referia à rescisão do contrato no bojo de procedimento administrativo vinculado à SES/MT, tendo em vista que a impetrante não teria cumprido com os requisitos necessários à execução do contrato.

Assim,
repisando a conclusão deitada na decisão liminar, tenho que impugnação do
Ofício N. 075/DA/HRCAF/2021
, de lavra do Diretor Administrativo do Hospital Regional de Cáceres, há de ser manejada em primeira instância.

De outro norte, entendo ser de rigor a reconsideração da decisão no ponto em que indefere o pedido subsidiário. Naquela oportunidade, indeferi a requesta sob o fundamento de que o art. 37
da Lei Estadual n. 7.692/2002, que “
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, confere o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias “
para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual
”.

Todavia, como bem apontado pela agravante, trata-se de norma subsidiária, cuja incidência não ocorre na hipótese, visto que, por haver procedimento administrativo direcionado à revisão do ato impugnado, vem de incidir a norma do art. 36, VI e VII, do mesmo diploma legislativo. Confira-se:

Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:
(...)

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

Reitere-se que esta Corte tem compreendido que “
a injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
”, móvel por que se tem por demonstrados os requisitos de mister à concessão da tutela de urgência, i.e., o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao agravo interno
tão somente para determinar à autoridade impetrada que observe os prazos inscritos no art. 36 da Lei Estadual n.
7.692/2002.

Após a conclusão deste julgamento,
sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para, querendo, manifestar-se acerca do mandado de segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022